Tribunal: STF
Processo: Rcl 30059
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Condenação em honorários advocatícios. Instauração do contraditório. Possibilidade. Teoria da causalidade. Agravo regimental provido para a fixação de honorários sucumbenciais.



    1. Após a instituição do contraditório obrigatório em sede reclamatória, é possível a condenação em honorários sucumbenciais quando é verificada a angularização da relação processual. Precedentes.



    2. Agravo regimental provido para a fixação de honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico obtido pela União com a procedência da presente reclamação.